Tribunal: TJDFT
Processo: 0728651-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728651-58.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 1a Vara Cível do Gama (Proc. 0710747-86.2020.8.07.0004 - id 239782712), que, em cumprimento de sentença, manteve as astreintes fixadas no id 230006075, no importe de R$ 10.000,00 e determinou ao devedor o depósito da quantia no prazo de 15 dias. Narra que, concedida a antecipação da tutela, em 17/02/21, foi determinada a portabilidade no prazo assinalado, sob pena de multa diária, inicialmente fixada com limite de R$ 20.000,00, majorada sucessivamente para R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00, sendo cumprida somente em 10/06/25. Alega, em suma, que a decisão recorrida ignora as multas anteriormente fixadas. Não cabendo ao Juízo excluir ou reduzir o valor acumulado das multas, após o trânsito em julgado, salvo nas hipóteses previstas no CPC 537, § 1o, o que afirma não ser o caso, pois não houve revogação das decisões anteriores, nem impugnação do devedor. Acrescenta que devem ser mantidas as decisões que fixaram as astreintes, com majoração da última decisão, perfazendo o montante total de R$ 110.000,00. Aponta perigo de dano no prejuízo que o agravante suportou por anos, sem qualquer reparação proporcional ao constrangimento e às consequências financeiras sofridas. Requer a tutela de urgência para prosseguimento do cumprimento de sentença que visa receber as astreintes no valor integral de R$ 100.000,00, acrescido da última multa de R$ 10.000,00, totalizando R$ 110.000,00. 2. Pretende o agravante o prosseguimento do cumprimento de sentença, no valor das multas anteriormente arbitradas, entretanto, a matéria acerca da fixação de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 10.000,00, foi objeto de decisão id 230006075 – autos principais, que dispôs: “(...). Intime-se pessoalmente o executado para que comprove documentalmente o cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença ID n. 112322881, publicada em 21/01/2022 no prazo impreterível de 5 dias, sob pena de condenação em multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, ao alcance de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” O agravante opôs declaratórios (id 230987793) e negado provimento - id 237694178, decisão da qual o recorrente tomou ciência em 03/06/25, conforme consta da aba “expedientes”, do PJe. Assim, o prazo para recurso teve como termo a quo 04/06/25 (quarta-feira) e ad quem 26/06/25 (quinta-feira), considerando o feriado nacional de Corpus Christe (19/06) e ponto facultativo (20/06), na forma da Portaria Conjunta TJDFT 1/25. Entretanto, o agravo foi interposto somente no dia 15/07/25 (id 73987483). Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator